Tribunal: TCU
Processo: 008.562/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Eraldo Sorge Sebastião Pimenta (peça 35) contra o Acórdão 10679/2018-TCU-2a Câmara (peça 29), da relatoria do Ministro José Múcio Monteiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em desfavor do Sr. Eraldo Sorge Sebastião Pimenta (XXX.916.152-XX) ex-prefeito do Município de Uruará-PA, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto pelo gestor contra o Acórdão 10679/2018-TCU-Segunda Câmara , relator Min. José Múcio Monteiro, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente e condenou-o em débito e multa, em razão da omissão inicial em prestar contas dos recursos pactuados no Termo de Compromisso 6/2012/Incra/UAA-SR 30/STA, cujo objeto consistiu em objeto implantação e recuperação de infraestrutura básica em projetos de assentamento e na complementação/recuperação de estradas vicinais de acesso e no interior dos Projetos de Assentamento Tutuí-Sul, localizado no município de Ururuá-PA", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para dar a seguinte redação aos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 10679/2018-TCU-Segunda Câmara , com a correção de erro material para que conste a data de 11/5/2012 como data do débito: "9.1. julgar irregulares as contas de Eraldo Sorge Sebastião Pimenta, condenando-o a pagar as quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Incra, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA VALOR (R$) D/C 11/5/2012 292.517,26 Débito 23/07/2013 11.649,21 Crédito 9.2. aplicar a Eraldo Sorge Sebastião Pimenta multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor"; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Incra, à Procuradoria-Geral da República no Estado do Pará e demais interessados no processo, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".